Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751734-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Impetrante: Adélia Dias Alves Impetrada: Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adelia Dias Alves contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78805263 este Relator deferiu o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que providenciasse, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o início do tratamento oncológico indicado à impetrante, nas redes pública ou suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal. Não foram prestadas informações (Id. 79008859). Isso não obstante, a impetrante noticiou o descumprimento da ordem judicial liminar imposta por este Relator. Diante desse cenário, considerando o transcurso do prazo previamente assinalado, é evidente que a autoridade impetrada deve comprovar o cumprimento do dever legal decorrente da decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar. Feitas essas considerações, à autoridade impetrada para que se manifeste, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a respeito do cumprimento integral da decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar, com a subsequente comprovação do início do tratamento oncológico indicado à impetrante, nas redes pública ou suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal, sob o risco de majoração do valor referente à multa cominatória, extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da ordem judicial, e sem prejuízo da ulterior avaliação a respeito da ocorrência de crime de desobediência (art. 26 da LMS), além da adoção de outras medidas coercitivas destinadas à efetividade do provimento jurisdicional emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Transcorrido o prazo assinalado, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator